Tribunal: TJES
Processo: 5001925-02.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001925-02.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO LUIZ DAMACENA VIEIRA
RECORRIDO: DELTA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001925-02.2023.8.08.0014

Recorrente: METAL TECNICA BOVENAU LTDA;

Recorrido: MARCELO LUIZ DAMACENA VIEIRA E OUTRO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDEDOR PARTE REQUERIDA DELTA PARAFUSOS. FABRICANTE PARTE REQUERIDA METAL TÉCNICA BONEVAL, ORA RECORRENTE. AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PNEUMÁTICO 30 TON, AO CUSTO DE R$ 1.500,00, PARA FINS EMPRESARIAIS. ADUZIU QUE O PRODUTO APRESENTOU DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA, TENDO SIDO ENVIADO À MANUTENÇÃO E DEMORADO 5 MESES PARA RETORNAR. AFIRMOU AINDA QUE A REQUERIDA DELTA TERIA PROMETIDO SUBSTITUIR O PRODUTO, PORÉM ENVIOU PRODUTO USADO, O QUE FOI REJEITADO PELO AUTOR.

PARTE RECORRENTE METAL MECÂNICA QUE SE DEFENDEU SUSCITANDO PRELIMINAR DE DECADÊNCIA, POSTO QUE O DEFEITO SERIA DE FÁCIL CONSTAÇÃO, PORÉM SÓ FOI RECLAMADO APÓS 90 DIAS. ADUZIU TAMBÉM QUE HOUVE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, POIS NA VIA ADMINISTRATIVA O AUTOR RECUSOU UM ACORDO QUE ERA IDÊNTICO AO QUE PLEITEIA EM JUÍZO. AFIRMOU POR FINAL QUE NÃO FORAM ENCONTRADOS DEFEITOS NO PRODUTO EM SUA PRIMEIRA ANÁLISE, E QUE QUANDO DO SEGUNDO ENVIO, O PRODUTO JÁ HAVIA SIDO ALTERADO POR OUTRA EMPRESA, NÃO CREDENCIADA.

JÁ A REQUERIDA DELTA ALEGOU QUE ENVIOU IMEDIATAMENTE O PRODUTO PARA A ASSISTÊNCIA, E QUE NA SEGUNDA OPORTUNIDADE QUE O PRODUTO DEU PROBLEMA, PROPÔS A DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO. A OFERTA FOI ACEITA DE INÍCIO, MAS DEPOIS O AUTOR TERIA MUDADO DE IDEIA.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, FUNDAMENTANDO QUE O PONTO CONTROVERTIDO SERIA O NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE 30 DIAS PARA REPARO DO PRODUTO PREVISTO NO § 1º, DO ARTIGO 18, CDC. ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO À DELTA PARAFUSOS, POR NÃO TER CAUSA AOS DANOS, E CONDENOU APENAS A METAL MECÂNICA À DEVOLVER O VALOR PAGO PELO PRODUTO (R$ 1.500,00) E A INDENIZAR O AUTOR EM R$ 2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO DA REQUERIDA METAL MECÂNICA SUSCITANDO NOVAMENTE PRELIMINAR DE DECADÊNCIA, ALÉM DE ALEGAR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIR PELA REFORMA DA SENTENÇA. BORRACHEIRO, PEQUENO EMPREENDEDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. PRODUTO DURÁVEL. VÍCIO MANIFESTADO DURANTE A VIDA ÚTIL RAZOAVELMENTE ESTIMADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, INCLUSIVE MEDIADA PELO PROCON, SEM SUCESSO. FERRAMENTA NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO LABORAL DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COOPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O COMERCIANTE E FABRICANTE. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)